Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716555-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. D. C. D. A., MARZYELLEN DA COSTA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. RECÉM-NASCIDO COM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O CPC/2015 adotou a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (Art. 373, incisos I e II), todavia, consoante expressa previsão do § 3o, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, atribuir o ônus da prova de modo diverso. 2. Diante das assertivas produzidas na Inicial de que em virtude de erro médico, ao se realizar o parto, a menor nascer com distúrbios neurológicos, resta claro que o Distrito Federal goza de maior facilidade na produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados, porquanto dispõe de toda documentação sobre o atendimento e procedimentos adotados na rede pública de saúde, cabendo-lhe demonstrar a correta prestação do serviço. 3. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONFIRMADA O recorrente alega violação ao artigo 373, §§1o e 2o, do CPC, ao determinar a inversão do ônus da prova quando não satisfeitos os requisitos exigidos para tanto na aludida norma. Pugna, assim, pelo restabelecimento da distribuição do ônus da prova nos termos da legislação civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, §§1o e 2o, do CPC, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante ao (...) preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1471171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030